Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736986-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANEIDE PINHEIRO DE OLIVEIRA (autora) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 139264097, dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Repactuação de Dívidas - Lei do Superendividamento” (Processo n.o 0714662-60.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente, e intimou o requerente para que recolha as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Eis o teor da decisão: Verifica-se pelo contracheque da parte autora rendimentos mensais brutos no montante de R$ 9.652,67. Assim, mesmo que considerados os descontos compulsórios (IR e contribuição previdenciária), percebe-se que a autora aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais no TJDFT são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita à autora. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (id. 40863451), a autora, ora agravante, esclarece que a ação principal visa a repactuação das dívidas pelo rito do superendividamento (Lei 14.181/2021), tendo em vista que a autora se encontra superendividada, com mais de 90% (noventa por cento) da sua renda mensal comprometida, o que prejudica a sua própria subsistência. Defende que, independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, pois também devem ser levados em consideração os gastos mensais. Enfatiza que é policial militar do DF e recebe R$ 3.748,05 (três mil setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) por mês, conforme contracheque em anexo, e não o valor que a juíza alegou na decisão agravada (R$ 9.652,67). Expõe que a decisão agravada sequer levou em consideração o superendividamento da parte autora, a qual não está conseguindo arcar nem com as suas despesas pessoais, haja vista que possui 12 empréstimos consignados junto aos bancos agravados e paga mensalmente R$6.594,61 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), referente as parcelas destes. Conclui que resta claro seu direito ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que está recebe menos do que 5 salários mínimos mensais líquidos, e está superendividada não tendo condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento de custas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à renda bruta percebida pela recorrente no valor de R$ 9.652,67 (nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que a renda líquida da agravante, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados no contracheque, segundo o Comprovante de Rendimentos do mês de julho/2022 (id. 136728182, dos autos principais), é de R$ 3.748,05 (três mil setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora